Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704234-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO COLOME SADURNI AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO COLOME SADURNI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação revisional de mensalidade de plano de saúde n. 0753418-94.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de QUALICORP e AMIL, indeferira a tutela de urgência pleiteada, que pretendia a suspensão do reajuste e a manutenção da mensalidade no valor de R$ 3.247,44 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 68650555, indeferira a antecipação da tutela recursal relativamente ao pedido principal e ao subsidiário, ante a inexistência da probabilidade do provimento do recurso e da ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Concluída a análise do recurso e elaboração de voto, os autos foram encaminhados à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível, oportunidade em que o agravante pleiteou a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, em virtude do interesse na realização de sustentação oral (ID 71184100). É o relatório. Decido. Em se tratando de agravo de instrumento, a sustentação oral somente é cabível quando o recurso houver sido interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, ou em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal, na forma estabelecida no artigo 937, incisos VIII e IX, do Código de Processo Civil. Na hipótese em apreço, o agravo de instrumento tem por objeto a reforma do indeferimento da tutela de urgência, de maneira que se mostra cabível a sustentação oral vindicada pelo agravante. Por conseguinte, DEFIRO O PEDIDO DE INCLUSÃO EM PAUTA PARA SESSÃO PRESENCIAL, nos termos do ID 71184100. Assim, determino a retirada da pauta virtual, com a respectiva inclusão do recurso em pauta de sessão de julgamentos presenciais, a ser oportunamente realizada, de modo a viabilizar a sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025 às 18:57:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora